Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708342-30.2023.8.07.0018 RECORRENTE: NEIDER ANTONIO TEIXEIRA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SESDF. CARGO DE ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Conforme estabelecido no Tema 784 do STF, “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 2. O apelante se inscreveu no concurso público para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, regido sob o Edital no 8/SESDF, de 2/3/2018, pela ampla concorrência, tendo obtido a classificação no 895 do cadastro de reserva. 2.1. Durante o prazo de vigência do certame, o Distrito Federal tornou pública a abertura de outro concurso público, mas para a carreira de enfermeiro generalista, cargo com atribuições específicas e local de atuação distintos. 3. Não se verifica a convolação em direito subjetivo da mera expectativa de direito à nomeação do candidato aprovado fora das vagas do edital, porquanto ausente a demonstração de preterição arbitrária e imotivada, bem assim de que passou a figurar dentro do número de vagas após desistência de candidatos melhor classificados. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente alega violação aos artigos 489, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012